Tribunal: TJSP
Processo: 2193935-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR ARGUIDA EM RESPOSTA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Rejeição. Impugnação específica dos fundamentos da decisão. Aptidão formal. Inteligência do art. 932, III, do CPC. Preliminar rechaçada. MÉRITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. Inocorrência. Arrematação em segunda praça mediante lance correspondente a 60% (sessenta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR ARGUIDA EM RESPOSTA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Rejeição. Impugnação específica dos fundamentos da decisão. Aptidão formal. Inteligência do art. 932, III, do CPC. Preliminar rechaçada. MÉRITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. Inocorrência. Arrematação em segunda praça mediante lance correspondente a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação do imóvel, em conformidade com o piso fixado no edital. Patamar que não consubstancia preço vil, pois que superior a 50% (cinquenta por cento) da referida base. Inteligência do art. 891, parágrafo único, do CPC. Precedentes desta Corte. Consideração, ademais, de que ao exequente é autorizado participar das hastas e arrematar em condições asseguradas a qualquer licitante, salvo se ofertado preço vil, hipótese não configurada. Precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Afastamento. Legítimo exercício do direito de defesa, em conformidade com expediente legal (impugnação à arrematação, conforme art. 903, §1o, I, do CPC) e via recursal amplamente admitida em processo de execução. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO, SEM CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193935-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes S T C
COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME, ANTONIO DONIZETE
SARDINHA, SOLANGE ROMES SARDINHA, FERNANDO RODRIGUES
SANTANA,
ARETUZA
GOMES
SARDINHA
SANTANA,
SARDINHA
IMPLEMENTOS RODOVIARIOS - EIRELI, MAURÍCIO DE SANTANA, SONIA
REGINA RODRIGUES SANTANA e GIOVANA RODRIGUES SANTANA, é
agravado MAX CRED FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA..
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e
negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2193935-73.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2193935-73.2020.8.26.0000
Agravantes: S T C Comercio de Pecas e Servicos Ltda Me, Antonio Donizete
Sardinha, Solange Romes Sardinha, Fernando Rodrigues Santana, Aretuza
Gomes Sardinha Santana, Sardinha Implementos Rodoviarios - EIRELI,
Maurício de Santana, Sonia Regina Rodrigues Santana e Giovana ROdrigues
Santana
Agravado: Max Cred Factoring Fomento Mercantil Ltda.
Comarca: Bauru
Voto n. 10536
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRELIMINAR
ARGUIDA
EM
RESPOSTA.
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Rejeição. Impugnação
específica dos fundamentos da decisão. Aptidão formal.
Inteligência do art. 932, III, do CPC. Preliminar rechaçada.
MÉRITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL.
Inocorrência. Arrematação em segunda praça mediante
lance correspondente a 60% (sessenta por cento) do valor
de avaliação do imóvel, em conformidade com o piso
fixado no edital. Patamar que não consubstancia preço vil,
pois que superior a 50% (cinquenta por cento) da referida
base. Inteligência do art. 891, parágrafo único, do CPC.
Precedentes desta Corte. Consideração, ademais, de que ao
exequente é autorizado participar das hastas e arrematar em
condições asseguradas a qualquer licitante, salvo se
ofertado preço vil, hipótese não configurada. Precedentes
específicos do Superior Tribunal de Justiça. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. Afastamento. Legítimo exercício do direito de
defesa,
em
conformidade
com
expediente
legal
(impugnação à arrematação, conforme art. 903, §1o, I, do
CPC) e via recursal amplamente admitida em processo de
execução.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO,
PORÉM,
DESPROVIDO,
SEM
CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por S T C

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2193935-73.2020.8.26.0000 -Voto no
3
COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
ME e outros contra r.
decisão copiada às fls. 51, que, em sede de ação de execução por
quantia certa contra devedor solvente, indeferiu a impugnação à
arrematação deduzida pelos executados.
Sustentam os executados, em síntese, que: (i) o bem
imóvel arrematado foi avaliado em R$ 1.980.000,00; (ii) o valor
atualizado da dívida é de R$1.508.164,11; (iii) o bem foi arrematado
pela própria credora em segundo leilão por R$1.213.950,08; (iv)
remanesce um saldo devedor de R$ 294.214,03; (v) “Ou seja, há
enriquecimento ilícito pela credora no valor de R$766.049,92”; (vi)
“Considerando as peculiaridades fáticas do caso em concreto, é possível
e razoável entender que o valor da arrematação é de fato vil, diante da
grande desvantagem econômica experimentada pelos agravantes e do
ganho econômico desproporcional da agravada que ainda continuará
com a Execução buscando o recebimento de 'saldo residual'”.
Requerem a reforma da r. decisão a fim de que seja
acolhida a alegação de nulidade da arrematação por preço vil.
O recurso foi processado às fls. 471/473 com efeito
suspensivo para obstar a consumação do ato.
Contrarrazões às fls. 479/482, com preliminar de ofensa
ao princípio da dialeticidade e arguição, ao final, de litigância de má-fé
e pedido de arbitramento de honorários recursais.
É o relatório.
Afasta-se, de início, a preliminar de resposta.
Os agravantes impugnaram adequadamente a decisão
recorrida, precisamente no que tange ao sustentado vício em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2193935-73.2020.8.26.0000 -Voto no
4
arrematação por preço equivalente a 60% (sessenta por cento) do
valor de avaliação. É o que basta para preencher o princípio da
dialeticidade implícito no art. 932, III, do CPC.
No mérito, porém, o recurso é desprovido.
A exequente arrematou, em segunda praça, o bem
imóvel de matrícula de fls. 268/271 dos autos de origem. O crédito
exequendo perfaz R$ 1.508.164,11, enquanto a avaliação precificou o
bem em R$ 1.980.000,00. O lance único e vencedor perfez R$
1.213.950,08, ou 61,3% do valor de avaliação, conforme auto de fls.
360/361 dos autos de origem.
Os executados alegam preço vil, uma vez que
sensivelmente abaixo da importância apurada pela avaliação. Além
disso, aduzem onerosidade excessiva na medida em que a execução
prosseguirá para satisfação da diferença entre o valor do crédito e o
valor do lance.
A irresignação, porém, não se sustenta.
Consoante decisão de fls. 262/263 dos autos de origem,
disponibilizada em 31.10.2019, o Juízo a quo adiantou lance mínimo
em segundo leilão judicial, no importe de 60% (sessenta por cento) do
valor de avaliação. Além de o pronunciamento não ter sido impugnado,
o patamar não denota vileza, uma vez que sensivelmente superior ao
piso legal, que perfaz 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação,
conforme art. 891, parágrafo único, do CPC1.
1 “Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil.
Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo
juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a
cinquenta por cento do valor da avaliação”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2193935-73.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Frisa-se que a arrematação pelo referido lance mínimo
(60%), em segunda praça, tem sido amplamente aceita pela
jurisprudência deste Egrégio Tribunal, não se identificando, por isso
mesmo, importância aviltante.
Confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONDOMÍNIO -
COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão
agravada determinou o leilão do imóvel, com fixação
do preço mínimo para a alienação em 70% do valor da
avaliação - Realização de sucessivos leilões negativos
do bem - Cabível a fixação do preço mínimo para a
alienação em 60% do valor avaliado (que não
caracteriza alienação por preço vil, nos termos do
artigo 891, parágrafo único, do Código de Processo
Civil) - Execução que deve atender, primordialmente,
ao interesse do credor - Não caracterizada a ofensa ao
princípio da menor onerosidade (artigo 805 do mesmo
Código) - RECURSO DO EXEQUENTE PARCIALMENTE
PROVIDO, PARA AFASTAR A DECISÃO AGRAVADA,
COM A FIXAÇÃO DO PREÇO MÍNIMO PARA VENDA EM
60% DO VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO DO
IMÓVEL, SEM PREJUÍZO DE NOVA AVALIAÇÃO DO
BEM
(SE
O
CASO)”
(Agravo
de
Instrumento
2152007-45.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Flavio
Abramovici; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 24/08/2020; Data de Registro:
24/08/2020);
“Processual civil Execução por título extrajudicial
Contrato Bancário - Pretensão do executado de que
após o ajuizamento da execução, o débito seja
atualizado monetariamente de acordo com os índices

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2193935-73.2020.8.26.0000 -Voto no
6
da Tabela Prática do TJSP e acrescido de juros de mora
de 1% ao mês Descabimento Hipótese em que os
encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento
Cálculo apresentado pelo exequente e homologado
pela MM. Juíza que se mostra correto Praceamento
do bem constrito - Tentativas de venda do imóvel
penhorado em hasta pública que restou infrutífera -
Decisão recorrida que fixou lance mínimo de 50% da
avaliação do imóvel em segunda praça Insurgência
do executado afirmando que o lance mínimo deve ser
de 60% sob pena de configurar-se preço vil -
Inadmissibilidade
Considerado preço vil somente
aquele inferior a 50% da avaliação (art. 891, CPC)
Decisão mantida Recurso improvido” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2126511-14.2020.8.26.0000; Relator
(a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível;
Data do Julgamento: 29/07/2020; Data de Registro:
29/07/2020);
“Despesas condominiais. Cobrança em fase de
cumprimento de sentença. Renúncia do executado aos
direitos existentes sobre o imóvel penhorado em favor
do exequente. Pretensão de extinção da execução.
Inadmissibilidade. Ausência de previsão legal que
obrigue o exequente em aceitar o imóvel penhorado
para liquidação do débito. Caso haja interesse pelo
exequente, poderá adjudicar o bem. Fixação de lance
mínimo de 60% do valor da avaliação. Possibilidade.
Preço vil não caracterizado. Art. 891, parágrafo único,
CPC. Princípio da menor onerosidade do devedor que
não se sobrepõe ao princípio da efetividade da
execução. Sentença mantida. Recurso improvido.
Decisão mantida. Recurso improvido” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2227798-54.2019.8.26.0000; Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2193935-73.2020.8.26.0000 -Voto no
7
(a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Vicente - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro:
27/11/2019);
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO

EMBARGOS À ARREMATAÇÃO
Suspensão da
execução

Alegação
de
preço
vil

Não
caracterização Nova avaliação descabida, conforme
decisões anteriores Executados que consentiram na
atribuição do valor quando de acordo das partes

Ausência de fundamentos hábeis a ensejá-la

Observada atualização de seu valor pelos índices da
Tabela Prática deste Tribunal Lance não inferior a
60% do valor da avaliação atualizado Ausência de
intimação da penhora Improcedência da alegação
Imóvel ofertado pelos próprios executados, com
expresso requerimento de sua formalização

Empresa leiloeira que comprovou a entrega da
notificação aos agravados contendo todos os dados
do edital Arrematação válida Decisão reformada
Prosseguimento da execução determinada

Recurso provido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2242778-45.2015.8.26.0000;
Relator
(a): Vicentini
Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de Marília - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento:
23/03/2016;
Data
de
Registro:
23/03/2016).
Ademais, a particularidade de o credor ter figurado
como licitante único e vencedor não altera essa conclusão. Há muito a
jurisprudência tem reconhecido o direito de participação do exequente
nos leilões judiciais, autorizando-o, sem distinção em relação aos
demais licitantes, a arrematar o bem por preço inferior ao de avaliação,
contanto, apenas, que não se apresente vil, hipótese não configurada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2193935-73.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Confira-se:
“Arrematação. Credor. É lícito ao credor participar do
leilão, como qualquer outra pessoa que não esteja
arrolada entre as exceções previstas no § 1o do artigo
690 do Código de Processo Civil, podendo arrematar
por valor inferior ao da avaliação, desde que esse não
se qualifique como vil. De todo irrelevante haja ou não
outros licitantes” (REsp 184.717/SP, Rel. Ministro
Eduardo Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
19/11/1998);
“Execução. Arrematação. 2a praça. Participação do
credor como arrematante. Preço inferior ao da
avaliação. Precedentes da Corte. 1. Ambas as Turmas
que compõem a Segunda Seção desta Corte entendem
possível ao credor participar do leilão, ainda que sem
concorrência, e arrematar o bem por preço inferior ao
da avaliação, nos termos do art. 690, § 2°, do Código
de Processo Civil, não configurado no acórdão preço
vil. 2. Recurso especial conhecido e provido” (REsp
655.471/MG, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes
Direito, Terceira Turma, julgado em 15/09/2005),
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE.
AFASTAMENTO
DO
ÓBICE DA SÚMULA N. 115/STJ. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
N.
284/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO ANALÍTICO. ARREMATAÇÃO DE BEM PELO
EXEQUENTE EM SEGUNDA PRAÇA. ÚNICO LICITANTE.
PREÇO VIL. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ (...) 3. Admite-
se a arrematação do bem pelo credor em segunda
praça, ainda que seja o único licitante, desde que a
venda não se dê por preço vil. 4. Como não existem
critérios objetivos para a configuração de preço vil, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2193935-73.2020.8.26.0000 -Voto no
9
jurisprudência do STJ adotou como parâmetro o valor
equivalente a 50% da avaliação do bem. No entanto,
ressalvou que a caracterização do preço vil depende
das circunstâncias do caso concreto (...) 6. Agravo
regimental desprovido” (AgRg no AREsp 542.564/AL,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016).
Acrescenta-se que, no segundo precedente colacionado
(REsp 655.471/MG), o Superior Tribunal de Justiça não reputou vil a
arrematação pelo exequente, em segunda hasta, calcada em lance no
importe de R$ 526.344,45 ante valor de avaliação de R$ 862.859,77,
isto é, aproximadamente 60%, tal como na espécie em exame.
Bem assim, a insurgência não se sustenta.
O desprovimento do recurso não é o bastante para
enquadramento da conduta dos executados nas hipóteses de litigância
de má-fé. A impugnação à arrematação retrata único ato encetado
pelos devedores ao longo do feito, de tal sorte que a interposição
deste agravo nada mais espelha do que legítimo exercício do direito de
defesa.
Ademais, o expediente defensivo encontra respaldo no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2193935-73.2020.8.26.0000 -Voto no
10
art. 903, §1o, I, e §2o, do CPC2 e a via recursal eleita é amplamente
cabível no processo de execução, nos termos do art. 1.015, parágrafo
único, do CPC.
Por isso, não entrevê alteração da verdade dos fatos
(art. 80, II, do CPC), ou manobra para alcançar objetivo ilegal (art. 80,
III, do CPC).
Mantém-se, pois, a r. decisão, nos termos proferidos
pelo Juízo monocrático.
Deixa-se de fixar honorários advocatícios recursais,
porquanto não previstos no diploma processual civilista para situação
em apreço e porque não consubstanciado o pressuposto lógico para
2 “Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo
juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e
irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação
autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos
sofridos.
§ 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação
poderá, no entanto, ser:
I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício;
(...)
§ 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em
até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2193935-73.2020.8.26.0000 -Voto no
11
essa fixação, isto é, o prévio arbitramento na origem (inteligência do
art. 85, §§11, do CPC).
Considera-se prequestionada a matéria devolvida, com
a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente
todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar suscitada em
resposta, nega-se provimento ao recurso, sem condenação por
litigância de má-fé.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora